Tribunal: TJSP
Processo: 1007971-11.2019.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação - MONITÓRIA - Insurgência do banco autor contra a inexistência de prescrição intercorrente e adequação do polo passivo . Sentença que julgou extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I do Código de Processo Civil, com relação a um dos requeridos Maria José Ferreira Castilho, em virtude de seu falecimento ser anterior ao ajuizamento da ação, e determinando ao autor a

Ementa:
Apelação - MONITÓRIA - Insurgência do banco autor contra a inexistência de prescrição intercorrente e adequação do polo passivo . Sentença que julgou extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I do Código de Processo Civil, com relação a um dos requeridos Maria José Ferreira Castilho, em virtude de seu falecimento ser anterior ao ajuizamento da ação, e determinando ao autor a regularização dos documentos de forma clara que acompanham a inicial, para a análise da alegada prescrição. Pretensão do banco autor de reforma. INADMISSIBILIDADE: Ausência de impugnação específica dos fundamentos da r. sentença. Razões recursais dissociadas dos fundamentos da sentença. Inobservância dos princípios da dialeticidade e da devolutividade. Alegações genéricas tendentes à inovação recursal, o que é inadmissível. Matéria não deduzida em primeiro grau. Inadmissibilidade recursal configurada. RECURSO NÃO CONHECIDO.